Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. LIMINAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a determinação do Distrito Federal em apreciar o processo administrativo no SEI 00080-00154816/2024-400, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
2. O fato relevante. O Agravante argumenta que possui depressão e fibromialgia e postulou junto à Gerência de Promoção à Saúde do Servidor (GPSS), a caracterização de servidora como PCD, e acaso reconhecida a emissão do cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência. Relata que o agravado se omite a apreciar o requerimento administrativo formulado. Acrescenta que “A morosidade excessiva e injustificada da administração pública aparenta ter como única e exclusiva intenção de postergar o inevitável direito da agravante e inviabilizar o seu exercício, o que, em razão da sua delicada situação e das dificuldades que enfrenta no dia a dia resulta em desgaste desnecessário”. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o agravado responda o requerimento administrativo em 15 (quinze) dias, reconhecendo a agravante como Pessoa Com Deficiência - PCD e atualize sua ficha funcional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 64973752).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) suposta morosidade na análise de requerimento administrativo, a fim de que a agravante seja reconhecida como PCD, com a fruição de seus benefícios; (ii) eventual afronta ao princípio da impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. O enquadramento de servidor público como PCD é ato administrativo complexo, dependente da realização de diversos atos administrativos, os quais não podem ser ultrapassados pelo Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação de Poderes (art. 2o, CF). Lado outro, o cartão de identificação apresentado foi emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, órgão distinto ao qual o pedido é formulado (órgão empregador – Secretaria de Estado de Educação), cujos efeitos são diversos, porquanto a agravante almeja administrativamente a concessão de redução de carga horária, prioridade no procedimento de escolha de turmas e aposentadoria especial.
6. Por oportuno, o provimento do recurso (concessão da tutela) esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Reconhecer eventual morosidade na apreciação do requerimento administrativo e conceder a tutela pretendida esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível. Ademais, haveria supressão de instância caso fosse apreciado o mérito do agravo, que se confunde com o mérito da ação.
7. Destaca-se que o princípio da celeridade norteia os procedimentos nos Juizados Especiais, de forma que, não havendo necessidade de ulterior instrução probatória, por se tratar de matéria de direito, o d. Juízo da 1a instância poderá proferir sentença no momento apropriado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o; CPC, art. 1.059; Lei no. 8.437/1992, art. 1o, § 3o.